Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-67.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000378-67.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO FELIPE DE LIMA - CPF: 045.757.831-96 (ADVOGADO), DANIELE REGELMEIER - CPF: 047.297.779-21 (IMPETRANTE), GABINETE 3 NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000378-67.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1000378-67.2024.8.11.9005.

Impetrante:
Daniele Regelmeier.

Impetrado:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ENERGIA ELÉTRICA – ABUSIVIDADE DE COBRANÇA – PERIGO DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À PARTE - DECISÃO REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Enquanto pendente a discussão judicial em torno da legalidade da cobrança dos serviços de energia elétrica, a concessionaria deve suspender a cobrança e abster-se de interromper o fornecimento, sob pena de causar prejuízos irreparáveis ao devedor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000378-67.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1000378-67.2024.8.11.9005.

Impetrante:
Daniele Regelmeier.

Impetrado:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Daniele Regelmeier.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Decisão atacada

(Id. 141840267
) nos autos de n.o 1011514-10.2024.8.11.0001: indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos, pela impetrante, não evidenciaram hipóteses de concessão da tutela de urgência.

Mandado de Segurança:
requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão da cobrança da fatura objeto da ação em tramite sob o n.o 1011514-10.2024.8.11.0001.

Decisão liminar no “
mandamus”
(Id.
206655185
): deferiu o pedido liminar.

Informação do juízo (Id.
209332172
)
:
consignou ter indeferido o pedido de antecipação de tutela, por entender estarem ausentes os requisitos ensejadores para sua concessão.

Parecer do Ministério Público
(Id.
211265193
): declina de sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000378-67.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1000378-67.2024.8.11.9005.

Impetrante:
Daniele Regelmeier.

Impetrado:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança
impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, diante da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência feito na ação de conhecimento de n.o 1011514-10.2024.8.11.0001.

A impetrante sustenta que é titular da unidade consumidora de energia n.o 6/2275648-0, na qual o consumo de energia possui o valor de R$ 406,24 (quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos), com uma média de consumo de 364 (trezentos e sessenta e quatro) kWh.

Entretanto, assevera que nos meses de agosto e setembro de 2023, sua fatura de energia teve um aumento equivalente a 156% (cento e cinquenta e seis por cento) acima da média do consumo, e que no mês de janeiro de 2024, foi surpreendida com uma fatura cobrando o valor R$ 1.185,27 (um mil e cento e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Prossegue alegando que, ao pedir a revisão da fatura de janeiro de 2024, foi emitida um segundo boleto, no valor de R$ 2.576,99 (dois mil e quinhentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), com um suposto consumo de 1.995 (um mil e novecentos e noventa e cinco) kWh, com um aumento de 548% (quinhentos e quarenta e oito por cento) acima da sua média usual, constando ainda a informação de um parcelamento no valor de R$ 317,44 (trezentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos).

Não obstante isso, a impetrante aduz que foi emitida uma terceira fatura referente ao mesmo mês, por via da qual o consumo aferido foi reduzido para 854 (oitocentos e cinquenta quatro) kWh, todavia, mantendo um aumento de 234% (duzentos e trinta e quatro por cento) acima da média de consumo, sendo cobrado o valor de R$ 727,28 (setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), com a informação de que há um parcelamento, deduzindo o valor de R$ 317,44 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), alcançando assim uma cobrança final de R$ 1.044,72 (um mil e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Entretanto, a decisão atacada indeferiu a tutela de urgência, que consistia na suspensão da cobrança da fatura impugnada, referente ao mês de janeiro de 2024, bem como a anulação dos débitos referentes às faturas de janeiro de 2024, agosto e setembro de 2023, sendo, ainda, pleiteada a exclusão do parcelamento, considerando-o inexistente e a restituição dos valores pagos a maior.

Por essa razão, a impetrante pugna pela suspensão dos efeitos do ato coator, bem como que seja concedida a tutela de urgência, no sentido de suspender a cobrança da fatura objeto da lide (janeiro de 2024).

Da análise detida dos autos de origem n.o 1011514-10.2024.8.11.0001, tem-se que o pedido liminar deve ser deferido, pois os documentos apresentados com a peça exordial indiciam que a impetrante procurou o litisconsorte a fim de solucionar a pendência em torno de supostas irregularidades no valor das faturas mensais de energia elétrica, questionadas nos autos principais.

Além disso constata-se que o valores cobrados nas faturas de agosto e setembro de 2023, assim como na de janeiro de 2024, mostram-se, aparentemente, bastante superiores ao consumo médio de energia elétrica da referida unidade consumidora, circunstâncias que tornam discutível a procedência do apontamento administrativo feito pelo litisconsorte e por isso, justificando o questionamento judicial.

Outrossim, não se pode olvidar que a demora na composição final do litígio que ora se instala poderá trazer prejuízos à impetrante, caso haja a interrupção do fornecimento do serviço, diante da natureza essencial que a energia elétrica representa na vida moderna.

Sendo assim, a medida acautelatória inicial deve ser deferida.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM DEMANDA JUDICIAL POR ABUSIVIDADE EM COBRANÇA – PERIGO DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO A PARTE – ORDEM CONCEDIDA.

Enquanto pendente a discussão judicial em torno da legalidade da cobrança dos serviços de energia elétrica pela concessionária, a concessionaria deve ser abster de interromper o fornecimento, pena de causar prejuízos irreparáveis ao devedor.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1000899-80.2022.8.11.9005, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/03/2023)”.

Por essas razões, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada pela parte impetrante, a fim de

determinar à empresa litisconsorte que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em favor da parte impetrante, relativamente ao débito discutido, até ulterior deliberação judicial
, tornando definitiva a liminar dantes concedida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000378-67.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1000378-67.2024.8.11.9005.

Impetrante:
Daniele Regelmeier.

Impetrado:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança
impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, diante da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência feito na ação de conhecimento de n.o 1011514-10.2024.8.11.0001.

A impetrante sustenta que é titular da unidade consumidora de energia n.o 6/2275648-0, na qual o consumo de energia possui o valor de R$ 406,24 (quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos), com uma média de consumo de 364 (trezentos e sessenta e quatro) kWh.

Entretanto, assevera que nos meses de agosto e setembro de 2023, sua fatura de energia teve um aumento equivalente a 156% (cento e cinquenta e seis por cento) acima da média do consumo, e que no mês de janeiro de 2024, foi surpreendida com uma fatura cobrando o valor R$ 1.185,27 (um mil e cento e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Prossegue alegando que, ao pedir a revisão da fatura de janeiro de 2024, foi emitida um segundo boleto, no valor de R$ 2.576,99 (dois mil e quinhentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), com um suposto consumo de 1.995 (um mil e novecentos e noventa e cinco) kWh, com um aumento de 548% (quinhentos e quarenta e oito por cento) acima da sua média usual, constando ainda a informação de um parcelamento no valor de R$ 317,44 (trezentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos).

Não obstante isso, a impetrante aduz que foi emitida uma terceira fatura referente ao mesmo mês, por via da qual o consumo aferido foi reduzido para 854 (oitocentos e cinquenta quatro) kWh, todavia, mantendo um aumento de 234% (duzentos e trinta e quatro por cento) acima da média de consumo, sendo cobrado o valor de R$ 727,28 (setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), com a informação de que há um parcelamento, deduzindo o valor de R$ 317,44 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), alcançando assim uma cobrança final de R$ 1.044,72 (um mil e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Entretanto, a decisão atacada indeferiu a tutela de urgência, que consistia na suspensão da cobrança da fatura impugnada, referente ao mês de janeiro de 2024, bem como a anulação dos débitos referentes às faturas de janeiro de 2024, agosto e setembro de 2023, sendo, ainda, pleiteada a exclusão do parcelamento, considerando-o inexistente e a restituição dos valores pagos a maior.

Por essa razão, a impetrante pugna pela suspensão dos efeitos do ato coator, bem como que seja concedida a tutela de urgência, no sentido de suspender a cobrança da fatura objeto da lide (janeiro de 2024).

Da análise detida dos autos de origem n.o 1011514-10.2024.8.11.0001, tem-se que o pedido liminar deve ser deferido, pois os documentos apresentados com a peça exordial indiciam que a impetrante procurou o litisconsorte a fim de solucionar a pendência em torno de supostas irregularidades no valor das faturas mensais de energia elétrica, questionadas nos autos principais.

Além disso constata-se que o valores cobrados nas faturas de agosto e setembro de 2023, assim como na de janeiro de 2024, mostram-se, aparentemente, bastante superiores ao consumo médio de energia elétrica da referida unidade consumidora, circunstâncias que tornam discutível a procedência do apontamento administrativo feito pelo litisconsorte e por isso, justificando o questionamento judicial.

Outrossim, não se pode olvidar que a demora na composição final do litígio que ora se instala poderá trazer prejuízos à impetrante, caso haja a interrupção do fornecimento do serviço, diante da natureza essencial que a energia elétrica representa na vida moderna.

Sendo assim, a medida acautelatória inicial deve ser deferida.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM DEMANDA JUDICIAL POR ABUSIVIDADE EM COBRANÇA – PERIGO DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO A PARTE – ORDEM CONCEDIDA.

Enquanto pendente a discussão judicial em torno da legalidade da cobrança dos serviços de energia elétrica pela concessionária, a concessionaria deve ser abster de interromper o fornecimento, pena de causar prejuízos irreparáveis ao devedor.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1000899-80.2022.8.11.9005, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/03/2023)”.

Por essas razões, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada pela parte impetrante, a fim de

determinar à empresa litisconsorte que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em favor da parte impetrante, relativamente ao débito discutido, até ulterior deliberação judicial
, tornando definitiva a liminar dantes concedida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024